Tribunal: TJES
Processo: 0038428-88.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038428-88.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

APELADO: RODOLPHO DUARTE NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA PRESENÇA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – MÁCULAS NÃO DESCORTINADAS – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – PREQUESTIONAMENTO PARA FINS RECURSAIS – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Ao aduzir a presença de pontos obscuros no acórdão, a embargante olvida que tal vício, de acordo com a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

2)
Não há omissão ou obscuridade em relação a alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, por ter a matéria devidamente enfrentada no julgamento. Ademais, é cediço que a ocorrência de movimentos grevistas no ramo da construção civil não constitui caso fortuito ou força maior, de acordo com a sedimentada jurisprudência deste Órgão Colegiado.

3)
No tocante a recusa em proceder a entrega das chaves, que se tratou, de acordo com a embargante, de exercício regular de um direito, também inexiste mácula a ser sanada, por ter a matéria sido devidamente examinada, de modo que eventual equívoco deve ensejar a interposição de recurso apropriado.

4)

Pretende a embargante rediscutir o ponto atinente ao dano moral, por não concordar com a conclusão alcançada por este Órgão Julgador, o que certamente não se coaduna com a finalidade de tão importante ferramenta.

5
) Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

6)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Pacífico Construções Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 6305536) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente reformada a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, na presente “
ação
ordinária
” ajuizada pelos ora embargados
Rodolpho Duarte Nascimento
e
Giovana Rodrigues Nascimento
, a fim de:
(i)
definir o dia 23/04/2013 como prazo máximo para entrega do imóvel, de modo que a caracterizar-se o atraso até o dia 02/05/2014, quando as chaves foram efetivamente entregues;
(ii)
afastar a cumulação da multa de 1% prevista na Cláusula nº 34 do contrato com o ressarcimento por lucros cessantes, devendo ser mantida somente a multa; e
(iii)
estabelecer a sucumbência recíproca entre as partes, em idêntica proporção, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais (Id 6622800), sustenta a embargante que o julgado padece de
omissão
e
obscuridade
em relação aos seguintes pontos:
(i)
comprovou, de forma indubitável, a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, qual seja, a ocorrência de greves da classe operária nos meses de maio, junho e setembro de 2012, que impactaram no andamento da obra;
(ii)
o entendimento do Órgão Julgador violou o disposto no art. 393 do Código Civil, diante da ocorrência de evento externo, além de seu art. 374, por se tratar de fato notório;
(iii)
no tocante a recusa da entrega das chaves, houve omissão na premissa adotada pelo Órgão Colegiado, por terem sido celebrados dois contratos – de promessa de compra e venda e de financiamento – sendo neste último aprovado valor inferior ao devido, de modo que caberia aos agravados efetuar o pagamento de valor residual;
(iv)
foi exercido regularmente o direito de se recusar a entrega das chaves até o pagamento do valor devido;
(v)
em relação aos danos personalíssimos, não praticou atos que viessem a violar direitos da personalidade, por ter exercido regularmente o direito de reter as chaves do imóvel, diante do inadimplemento contratual por parte dos embargados.

Outrossim, requer sejam prequestionados, para fins recursais, os arts. 186, 187, 188, 374, 393 e 927 do Código Civil.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Desde já, afasto a possibilidade de haver
obscuridade
no julgado, tal qual é alegado pela construtora embargada, em que pese não demonstrar de que forma teria sido obscuro.

A bem da verdade, ao aduzir a presença de pontos obscuros no acórdão, a embargante olvida que tal vício, segundo a melhor doutrina, representa falta de clareza, seja na fundamentação, seja no dispositivo do julgado, o que certamente não se verifica no caso em apreço.

De um breve lançar de olhos sobre a acórdão, percebe-se que as razões de decidir foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, numa sequência lógica, compondo um todo sistemático e coerente. Destarte, não se registra quaisquer dos graus reconhecidos para a obscuridade, seja uma simples ambiguidade, que poderia resultar do emprego de palavras de acepção dupla ou múltipla – sem que do contexto ressalte a verdadeira no caso – seja, uma completa ininteligibilidade.

De igual forma, o acórdão não se ressente de
omissão
a ser sanada, haja vista que todos os argumentos capazes de, em tese, influir na conclusão do Órgão Fracionário, foram examinados no julgamento da apelação, conforme se depreende dos fundamentos contidos no voto condutor, de minha lavra (Id 6149715).

A meu ver, é absolutamente descabido o argumento da embargante de que o julgado é omisso/obscuro quanto a análise da alegada ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, qual seja, as greves da classe operária nos meses de maio, junho e setembro de 2012, a justificar o atraso na entrega do imóvel.

Afinal, a tese recursal foi expressamente enfrentada,
in litteris
:

“(...) Relativamente aos três meses em que teriam ocorrido movimentos grevistas (maio, junho e setembro/2012) que, de acordo com a apelante, influenciaram no andamento das obras, não tem razão a apelante ao pretender que também sejam deduzidos do cômputo do prazo total para entrega do imóvel.

Isso porque o prazo de tolerância já constitui previsão que visa atenuar os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam o ramo da construção civil, tais como greves, chuvas, escassez de insumos, carência de mão de obra e outros contratempos, o que torna descabido deduzir da contagem do prazo de entrega 3 (três) meses em que a continuidade da edificação teria sido prejudicada por movimentos grevistas, além dos 180 (cento e oitenta) dias pactuados no contrato, a serem contados em benevolentes dias úteis, conforme vimos até aqui” (Id 6149715, p. 2)

De mais a mais, é cediço que a ocorrência de movimentos grevistas no ramo da construção civil não constitui caso fortuito ou força maior, de acordo com a sedimentada jurisprudência deste Órgão Colegiado:

“(...) 1)
A ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de intensidade de chuvas, carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, haja vista se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo
.

2) Ao celebrar contrato de compra e venda de imóvel, com prazo certo para entrega do bem, a requerida assumiu a responsabilidade pelo seu adimplemento pontual, não podendo se eximir das obrigações advindas de eventual atraso na conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário, do que resultou a rescisão do contrato celebrado com a parte autora.

3) (...)

6) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0019523-88.2019.8.08.0048, de minha relatoria, julgado PJe em 16/02/2024)

Diante disso, não têm aplicabilidade ao caso concreto os arts. 374 e 393 do Código Civil invocados pela embargante.

No tocante a sua recusa em proceder a entrega das chaves, que se tratou, de acordo com a embargante, de exercício regular de um direito, também inexiste mácula a ser sanada, por ter a matéria sido devidamente examinada, de modo que eventual equívoco deve ensejar a interposição de recurso apropriado. Vejamos:

“(...) A escusa da apelante para reter as chaves do imóvel por aproximadamente 1 (um) ano foi de que os autores/apelados, desde a assinatura do contrato de financiamento em outubro/2010, não realizaram pagamento referente aos encargos mensais incidentes sobre o valor financiado, ficando assim inadimplentes desde setembro/2010, de modo que a recusa em entregar as chaves do imóvel caracterizaria exercício regular de um direito.

A respeito disso, verifico constar dos autos o deferimento do pedido de tutela antecipada (CPC/1973, art. 273), em 22/01/2013, no sentido de que a construtora requerida entregasse as chaves do imóvel aos autores em 2 (dois) dias (fls. 163/166), em face do que insurgiu-se por meio de
agravo de instrumento
(
processo nº 0011376-83.2013. 8.08.0048
), o qual restou distribuído à minha relatoria em 03/05/2013.

Sobredito recurso foi
desprovido
por este Órgão Colegiado, à unanimidade de votos, nos termos do voto condutor proferido pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – à época juiz substituindo-me durante férias – que assim enfrentou a questão atinente ao suposto exercício regular de um direito, como escusa para a entrega das chaves do imóvel, tendo em vista o alegado inadimplemento por parte dos adquirentes,
in litteris
:

(...)

Como se vê, apesar de a sentença não ter refutado expressamente a escusa apresentada pela construtora para não proceder a entrega do imóvel aos autores, a matéria foi examinada por este Tribunal em sede de recurso, com o afastamento, de forma expressa, do alegado direito de reter as chaves do imóvel em virtude do alegado inadimplemento por parte dos autores/apelados, tratando-se, pois, de questão já decidida (CPC/2015, arts. 505 e 507)” (Id 6149715, p. 2/3)

Apesar das justificativas expostas na apelação cível e reiterada nos presentes aclaratórios, encontra-se pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Em seguida, pretende a embargante rediscutir o ponto atinente ao dano moral, por não concordar com a conclusão alcançada por este Órgão Julgador, o que certamente não se coaduna com a finalidade de tão importante ferramenta.

Em assim sendo, o mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, o alegado escopo de promover o
prequestionamento
da matéria para fins recursais igualmente não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

No entanto, isso não significa que o Órgão Julgador esteja obrigado a se pronunciar, expressamente, acerca de dispositivos legais elencados pela embargante, como se verifica no caso concreto ao ser apontados, como violados, os arts. 186, 187, 188, 374, 393 e 927 do Código Civil.

Ressalte-se que, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pela embargante ao sustentar a existência de pontos omissos, quando, a bem da verdade, resta cristalino o propósito de rediscutir a matéria visando a obtenção de desfecho diverso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.